Tribunal: TJDFT
Processo: 0799340-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação de cobrança. Recurso inominado. Sentença extra petita. Preliminar rejeitada. Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Base de cálculo. Décimo-terceiro. Proporcional. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.650,46 (três mil seiscentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos) à parte autora, a título de inclusão do décimo terceiro salário proporcional na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
2. Em suas razões recursais (ID 71514849), a parte autora suscita preliminares de ofensa à inércia da jurisdição, decisão extra petita, decisão surpresa e cerceamento do direito de defesa, sob argumento de que os fundamentos pelos quais a demanda foi julgada parcialmente procedentes não foram ventilados pela ré em sede de contestação, como determina o art. 336 do CPC. No mérito, afirma que é incontroverso que a ré não incluiu qualquer fração de 13o no cálculo da licença-prêmio paga à autora, o que, conforme entendimento do STJ, merece sindicância judicial. Todavia, prossegue a recorrente, malgrado a ré não tenha alegado nenhuma tese defensiva efetivamente aplicável ao caso, o Juízo, de ofício, defendeu que só poderia ser incluído no cálculo da licença-prêmio o 13o mensal. Destaca que pediu a inclusão do 13o proporcional pago ao fim da atividade, conforme entendimento do STJ, e que o Juízo modificou a remuneração do último mês de atividade, instituindo nova metodologia de cálculo para uma verba que já era proporcional. Ressalta que nem mesmo o 13o mensal foi adotado pelo Juízo a quo, pois, por erro nos cálculos da sentença, o DF foi condenado a pagar 1/12 do 13o proporcional recebido (4 meses), de modo que a condenação correspondeu a 1/36 do 13o anual. Sustenta que os cálculos do Juízo incorrem em um erro de premissa: para alcance do proporcional mensal, a fração de 1/12 deve ser aplicada sobre o valor da anualidade, e não sobre o 13o pago. Conclui que o proporcional mensal não corresponde a 1/12 da quantia concretamente recebida pela autora, mas sim a: (i) 1/12 da quantia que seria paga durante todo o ano ou (ii) a 1/4 da quantia recebida, que era proporcional aos 4 meses de atividade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de: a) conceder à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça; b) no mérito, que haja a reforma da sentença recorrida, julgando-se integralmente procedente a pretensão exposta na inicial, para condenar o recorrido a pagar o valor de R$ 43.806,62, relativo à inclusão do 13o proporcional na licença prêmio; c) se mantida a parcial procedência, com a condenação do DF ao pagamento da diferença do 13o proporcional mensal na licença-prêmio, que o DF então seja condenado a pagar o valor de R$ 11.757,027, a ser devidamente atualizado a partir de maio de 2023 – conforme cálculos de ID 227396795 e repisados nesta peça; d) caso se entenda não ser possível julgar o mérito, que a decisão recorrida seja cassada; e e) também em caráter subsidiário, a remessa dos autos à Contadoria, para apuração do quantum debeatur à luz do que restar definido pelo Judiciário.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro, em razão dos documentos apresentados pela parte recorrente, em especial o contracheque de ID 71514827, que demonstra a renda líquida módica percebida pela autora.
4. Contrarrazões no ID 71514852, pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o cálculo realizado pelo juiz sentenciante acerca da inclusão do décimo-terceiro na base de cálculo do pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia foi realizado de forma acertada.
III. Razões de decidir
6. O princípio da aderência, positivado no art. 492 do Código de Processo Civil, determina que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Não obstante, com relação à causa de pedir o juiz deve observar os fatos jurídicos indicados pelas partes, podendo aplicar fundamento jurídico diverso, em aplicação aos brocardos mihi factum, dabo tibi jus e iura novit curia. Assim, não há que se falar em julgamento extra petita, ofensa à inércia da jurisdição, decisão surpresa e cerceamento do direito de defesa, pois o juiz sentenciante, a partir dos fatos jurídicos expostos pela parte autora, apenas exerceu a sua prerrogativa jurisdicional fundamentada nos fatos e no direito objetivo. Preliminares rejeitadas.
7. Nesse sentido: Acórdão 1950554, 0728549-67.2024.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.
8. Quanto ao mérito, a irresignação recursal se limita à base de cálculo utilizada pelo juiz para aferir a diferença devida, em razão do reconhecimento do direito de inclusão do décimo terceiro na apuração do montante indenizatório da licença-prêmio convertida em pecúnia.
9. Não obstante, verifica-se que o cálculo realizado pelo d. juiz sentenciante se mostra correto, haja vista que, identificou o montante recebido à título de décimo-terceiro na última remuneração percebida pela autora no último mês de atividade (base que deve ser utilizada para o cálculo da licença-prêmio) e dividiu tal valor por 12, haja vista que se trata de verba devida a cada 12 meses de serviço.
10. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado desse Tribunal de Justiça: “(...) IV. Consoante entendimento já sedimentado no STJ, "as rubricas que compõem a remuneração do servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, pois é cediço que as verbas mencionadas pelo Recorrente, abono permanência, décimo terceiro salário e adicional de férias, integram a remuneração do cargo efetivo e possuem natureza permanente, devidas ao servidor quando em atividade, integrando, portanto, a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia" (AgInt no AREsp 1.945.228/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, PrimeiraTurma, DJe de 24/3/2022). V. Portanto, a sentença merece reforma a fim de que o Décimo Terceiro Salário e o Adicional de férias sejam incluídos na base de cálculo da conversão. Não obstante, considerando que ambas as verbas são devidas a cada 12 (doze) meses de serviço, o valor a ser considerado para a base de cálculo da conversão equivale a 1/12 (um doze avos) da quantia recebida. Considerando os valores constantes na ficha financeira de ID 65701765, o valor devido referente à diferença de décimo-terceiro é de R$ 37,59 e de terço de férias de R$ 240,56. Assim, observados os 9 (nove) meses de licença prêmio convertidas em pecúnia, há um acréscimo devido à autora de R$ 2.503,35 (dois mil quinhentos e três reais e trinta e cinco centavos). (...)” Acórdão 1948237, 0752189-54.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024. (grifo nosso)
11. Desse modo, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça a ela deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1950554, 0728549-67.2024.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024 e Acórdão 1948237, 0752189-54.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.